Tribunal: TJSP
Processo: 2240244-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA - JUÍZO - DEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO - FATURAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO CONTRATADO - POSSIBILIDADE - PANDEMIA DA COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 317 CÓDIGO CIVIL - AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA - JUÍZO - DEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO - FATURAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO CONTRATADO - POSSIBILIDADE - PANDEMIA DA COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 317 CÓDIGO CIVIL - AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240244-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado INDUSTRIA DE
ISOLANTES TÉRMICOS CALORISOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso.O 2o Desembargador declara voto. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240244-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AGRAVADA: INDUSTRIA DE ISOLANTES TÉRMICOS CALORISOL
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: RENATA MANZINI
VOTO No 12.170
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
TUTELA
-
JUÍZO
-
DEFERIMENTO
-
DETERMINAÇÃO
-
FATURAMENTO
DA
ENERGIA
ELÉTRICA
EFETIVAMENTE
UTILIZADA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CONSUMO
MÍNIMO CONTRATADO - POSSIBILIDADE - PANDEMIA DA
COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 317
CÓDIGO CIVIL - AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu tutela provisória de urgência que a obriga a cobrar da agravada a energia elétrica
efetivamente consumida, suspendendo os contratos celebrados no que tange à aquisição
de quantidade mínima mensal. Afirma que pelas características das avenças (CUSD
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) e (CCER Contrato de Compra de Energia
Regulada), a agravada obteve condições mais vantajosas e assumiu o compromisso de
adquirir mínimo mensal, independentemente do consumo, usufruindo de estrutura
montada e mantida para assegurar a distribuição na mesma potência. A agravante tece
considerações sobre as particularidades do sistema e do custo fixo de manutenção.
Argumenta que a Resolução no 878/20000 da ANEEL, criada para disciplinar a forma
de atuação das distribuidoras de energia no período de pandemia da Covid-19, não
prevê alteração na forma de faturamento desse tipo de contrato. Aduz que a medida
impacta todo o setor elétrico e pode levar à ruína o serviço público essencial. Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogação da medida.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 109). A agravada
interveio (fls. 112/122).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação revisional de contrato de compra de
energia regulada - CCER e Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD. O
juízo deferiu tutela, conforme decisão que se transcreve:
“Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado no
35 da ENFAM). DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A contratação do regime de
fornecimento se deu com base em previsão de um mínimo constante de consumo de
energia. Fato alheio à vontade e à previsibilidade do negócio, mesmo considerando o
risco comum ao segmento ao qual pertence a autora, implicou a drástica redução do
consumo de energia após a imposição de isolamento social em decorrência de
pandemia. Assim, encontra amparo na teoria da imprevisão a modificação de cláusulas
contratuais. Negar a tutela, neste momento, poderia levar à quebra da autora.
Considere-se, ainda, que a ré , de fato, reduzirá o fornecimento à autora, o que implica,
a princípio, uma redução de seus custos móveis. A urgência, entretanto, não se aplica a
valores já quitados, que serão discutidos no mérito. Desta forma, CONCEDO a tutela
para que, a partir do próximo vencimento, seja faturado apenas o consumo efetivo da
energia elétrica, perdurando os efeitos da tutela até sua revogação pelo juízo, mediante
reanalise do momento da crise sanitária. Fica vedada a inserção do nome da autora em
rol de inadimplentes pela ré em razão do pagamento parcial, sob pena de multa de R$
5.000,00 por inserção. Cite-se, com as advertências legais, para apresentar
contestação, por advogado, no prazo de 15 dias úteis, sendo que, caso não haja
contestação, será decretada revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na
inicial (art. 344 do CPC). Int.”. (fls. 66 dos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito das assertivas trazidas pela agravante sobre as
especificidades da contratação, são notórios os impactos gerados na economia em
decorrência da vedação do funcionamento de estabelecimentos comerciais após a
decretação de quarentena advinda da pandemia da Covid-19 (Decreto 64.881/2020).
Nesse ponto, a agravada afirma que não recebeu pelos
produtos fabricados e entregues antes das restrições sanitárias impostas pelo Poder
Público, passando a enfrentar dificuldades para honrar o pagamento de salários, tributos
e débitos com os fornecedores. Além disso, alega que sofreu drástica queda na atividade
fabril em face da paralisia da cadeia industrial em que inserida, o que impactou
profundamente no consumo da demanda contratada. A prova documental colacionada
com a inicial demonstra a queda do consumo médio, o que evidencia a alegada
onerosidade excessiva do contrato (fls. 55/62 dos principais).

Sobre a matéria, reza o art. 317 do Código Civil:
Quando,
por
motivos
imprevisíveis,
sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando
possível, o valor real da prestação.
As atividades comerciais da agravada foram interrompidas
por força da crise sanitária, fundadas na Lei Federal no 13.979/2020 e no Decreto
Estadual no 64.881/2020. Evidencia-se que a agravante sofreu redução no faturamento,
tornando desproporcional o faturamento mínimo de energia elétrica a que se obrigou a
pagar, cuja negociação ocorreu em período de normalidade agora não vivenciado.
Não
há dúvida
da imprevisibilidade
do fato e
consequências correlatas, tanto que o Congresso Nacional reconheceu o estado de
calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020). Passível, assim, a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial visando ao reequilíbrio da obrigação.
Assim reconhece-se a presença da probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano, caso se mantenha inalterado o valor avençado para o
período de anormalidade, o que implicará prejuízos incalculáveis, colocando em risco a
própria atividade. Em situação similar, precedentes da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e
venda de energia elétrica no mercado livre de energia.
Cláusula "take or pay" (aquisição e faturamento mínimo).
Tutela cautelar antecedente pré arbitral. Pedido de
suspensão temporária da obrigação de adquirir quantia
mínima de energia elétrica, considerando os efeitos da
COVID-19. Decisão concessiva. Requisitos autorizadores
da medida de urgência vislumbrados em sede de cognição
sumária.
Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento no 2103484-02.2020.8.26.0000; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. em
20/07/2020).
Agravo de Instrumento. Contrato de compra e venda de
energia elétrica. Consumo mínimo por determinado
período. Cautelar antecedente para obrigar a Requerida a
receber os pagamentos de acordo com o consumo
efetivamente usado no mês. Existência de cláusula
compromissória que não impede o ajuizamento da ação
por se tratar de medida urgente, prevista no próprio
ajuste. Cobrança que deve ser realizada pelo consumo do
mês em face do enfrentamento da crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus COVID 19. Tutela de
urgência confirmada. Agravo de instrumento desprovido e
prejudicado o agravo interno (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento no 2120368-09.2020.8.26.0000; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. em
24/09/2020).
RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
TUTELA DE URGÊNCIA PANDEMIA DE COVID-19.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a requerida (agravante)
proceda a cobrança da energia consumida pela
requerente (agravada), afastando a forma de pagamento
por demanda contratada ("take or pay") originalmente
pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da
pandemia de Covid-19 na atividade econômica da
agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui
os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito
ou força maior não demonstrada. A crise gerada pela
pandemia do novo coronavirus configura-se como caso
fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e
não relacionado aos riscos inerentes à atividade
empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar
ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de
dano iminente demonstrados pela recorrida para a
concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento
imprevisto e excepcional que possibilita a revisão
temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a
paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio
contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código
Civil. Risco de dano inverso à agravante não
demonstrado, devido a sua especialização no setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento 2099017-77.2020.8.26.0000, Rel. Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara
de
Direito
Privado,
d.j.
03.06.2020)
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
AGVTE.: CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - (ré)
AGVDA.: INDUSTRIA DE ISOLANTES TÉRMICOS CALORISOL - (autora)
JUÍZA DRA. RENATA MANZINI

VOTO DIVERGENTE No 38.273
Adoto o mesmo relatório do voto no 12.170, do Exmo.
Des. Tavares de Almeida, mas ouso divergir, o que muito raramente
ocorre.
Isso porque, entendo que os serviços essenciais não
são gratuitos, não sendo viável que a empresa autora fique isenta
de cumprir o contrato, sob pena de se inviabilizar o fornecimento a
todos os usuários.
Desse modo, não concorda este julgador em permitir
a inadimplência contratual sem justificativa plausível ou demonstração inequívoca de que isso causará prejuízos
irreparáveis à parte pleiteante, de modo que, antes de tal
precipitação, exame mais acurado deveria ser feito.
Por outro lado, o signatário deste voto anuiria com
eventual redução ou possível postergação mensal, pois a
Concessionária exerce função pública, em princípio, mais relevante
do que a puramente empresarial.
Assim, pelo meu voto, reformava a decisão atacada.
Provimento.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
135FB250
8
8
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
137A97A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2240244-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.